Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-13.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004702-13.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENY GUILANDA - CPF: 207.630.421-53 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CON
TRATAÇÃO COMPROVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato
c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por aposentada que alegou ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito. A autora sustenta que os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo há mais de seis anos sem sua autorização, postulando a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos
morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito foi celebrado mediante fraude; (
ii
) verificar se há elementos que autorizem a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de demonstrar a existência de vício na contratação incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de registro de boletim de ocorrência e a ausência de outros indícios mínimos de fraude fragilizam a alegação de contratação indevida.

O réu comprova a validade da contratação por meio de cópia do contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de transferência do valor contratado e gravação de áudio em que a autora é identificada e manifesta consentimento expresso com os termos pactuados, inclusive autorizando os descontos em seu benefício previdenciário.

A regularidade da contratação afasta a ilicitude necessária à configuração de dano moral indenizável e à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve comprovar minimamente a alegação de fraude para a declaração de nulidade contratual.

A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e gravação de áudio com manifestação expressa de vontade caracteriza contratação válida e regular.

A ausência de ilicitude na contratação impede a restituição em dobro dos valores pagos e afasta o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Antecipação de Tutela

julgada improcedente
, com condenação d
a
autor
a
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor
atualizado
da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante alega que
o
contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito, objeto da lide, foi celebrado mediante fraude
.

Diz
que
o
s descontos referentes ao contrato vêm sendo realizados há mais de
seis
anos diretamente nos proventos da
sua
aposentadoria, sem sua autorização
.

Aduz que a
situação configura ofensa ao art
.
42 do
CDC
, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Relata também que a
conduta do
réu
é reiterada em outras ações similares, evidenciando prática abusiva e recorrente de contratos fraudulentos com consumidores vulneráveis, especialmente aposentados.

Argumenta que a ausência de comprovação da contratação válida, somada ao vício na formação do contrato e à falha na prestação de serviço, impõe o reconhecimento da nulidade contratual.

Sustenta ainda que os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, por serem verbas alimentares, geram dano moral indenizável, prescindindo de comprovação específica.

Nas contrarrazões
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (Id
272881919
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante afirma na inicial que não reconhece os contratos de
cartão de crédito
objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Pede a declaração de nulidade da avença, restituição em dobro do montante pago e reparação por dano moral.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A
apelante afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

Na contestação o
apelado
anexou o Contrato devidamente assinado pel
a

apelante
, bem como seu
s
documento
s

pessoa
is

e

comprovante
de transferência dos valores convencionados
.

Neste caso, a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante no RG d
a
autor
a
.

Além disso,
o réu anexou áudio da suposta contratação e
observa-se q
ue, a
consumidor
a foi devidamente identificada
e recebeu uma explicação clara e detalhada
sobre as condições do produto, havendo, inclusive a
concordância expressa da autora, ora
apelante, quanto aos descontos
realizados
em
seu benefício previdenciário
.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos d
a

autor
a
(art. 373, II, do CPC),
não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO
RÉU –AUSÊNCIA
DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Comprovada a contratação de cartão de crédito, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito
a indenização por danos morais”.
(N.U 1001053-61.2024.8.11.0006
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025